Tribunal: TJMT
Processo: 1013615-82.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013615-82.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA - CPF: 487.099.641-34 (RECORRENTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1131-04 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (REPRESENTANTE), ELETRO SERVICE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 24.479.754/0001-34 (RECORRIDO), MUELLER ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 86.375.912/0001-63 (RECORRIDO), ALINE HINCKEL HERING - CPF: 055.729.669-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –

ALEGAÇÃO DE DEFEITOS NO FOGÃO ADQUIRIDO – ASSISTÊNCIA TÉCNICA EVIDENCIA A INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS NO PRODUTO – NEGATIVA DA AUTORA EM ENCAMINHAR O ELETRODOMÉSTICO PARA NOVA ANÁLISE ACERCA DAS AVARIAS ALEGADAS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149828266, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Ainda, acolheu a preliminar arguida pelo reclamado
Banco Bradescard S.A.
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e apenas quanto a tal reclamado,
julgar o processo extinto sem julgamento do mérito
.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à devolução do valor pago pelo produto que supostamente defeituoso, além de indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos
Banco Bradescard S.A.
no id. 129828273
,
Via Varejo S/A (Casas Bahia)
no id. 149828275 e
Mueller Fogões Ltda
no id. 149828277, em que

rechaçam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Por sua vez, o recorrido
Eletro Service Pecas E Servicos Ltda
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
18/01/2022
, adquiriu
um
fogão de 05 (cinco) bocas da marca
mueller piacere vetro g6 biv inox

através da reclamada
Via Varejo S/A
,
por meio do cartão de crédito do reclamado
Banco Bradescard S.A
.
, no valor de R$ 1.980,00 (mil novecentos e oitenta reais), em14 parcelas de R$ 148,56 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

Aduz que na primeira semana de uso, o aparelho apresentou defeitos, razão pela qual procurou a
reclamada
Via Varejo S/A,
que lhe informou que a reclamada
Eletro Service Pecas E Servicos Ltda
iria até sua residência retirar o fogão e consertá-lo.

Afirma, que após várias reclamações junto as reclamadas
Via Varejo S/A (vendedora) e Mueller Fogões Ltda (fabricante),
o aparelho foi retirado de sua casa para reparo pela
demandada Eletro Service Pecas E Servicos Ltda (assistência técnica)
apenas no
dia 20/04/2022
(03 meses após a solicitação de conserto), no entanto, retornou apresentando defeitos novamente.

Assevera que procurou a reclamada
Via Varejo S/A
, e informou para o gerente que não aceitaria o fogão, visto que este foi devolvido com várias avarias, todo enferrujado e os vícios iniciais não haviam sido reparados, solicitando a troca por outro fogão, ou o cancelamento da compra com a devolução dos valores pagos, o que não foi aceito pelo preposto da reclamada.

Por fim, relata que tentou solucionar o problema administrativa e não obteve êxito.

Os demandados, em sede de contestação, argumentaram que se disponibilizara a consertar o fogão, mas não foram constatados os alegados vícios no produto objeto da ação, logo não houve falha na prestação do serviço.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
In casu
, consoante pode ser observado nas Ordens de Serviço anexadas à contestação (Id. 90806616, Id. 90806618, Id. 90806619 e Id. 90806630),
a assistência técnica, em um primeiro atendimento realizado em 28/04/2022, após ter realizado vários testes
,
atestou que o produto não apresentava nenhum defeito
, bem como, que a consumidora seria orientada a trocar a válvula do gás.

Tais documentos evidenciaram ainda que a consumidora insistia em não querer o produto.

Pois bem, embora a Reclamante tenha mencionado na peça de ingresso que a afirmativa registrada na OS (Id. 90806618) foi lançada de maneira equivocada, razão alguma assiste à sua versão, pois,
segundo consta de uma das conversas (WhatsApp) que instruíram a exordial
,
a consumidora
(ou qualquer outra pessoa que a tenha representado
)
externou que não queria produto consertado
.

(...)

Salienta-se que, em uma segunda Ordem de Serviço aberta na data de 28/04/2022 (Id. 90806619),
mais uma vez foi registrado que o produto não apresentava nenhum defeito
.

Como se não bastasse, após passar por novos testes na assistência técnica na data de 29/04/2022 (Id. 90806630),
o produto tornou a não apresentar defeitos
, contudo, ainda assim a Reclamante continuava a exigir a troca do mesmo.

Pois bem, diante das provas acima mencionadas, considerando que não foram constatados vícios no produto adquirido pela Reclamante (o que, por corolário,
torna prescindível a realização de qualquer prova de cunho pericial
), entendo que não há como a consumidora exigir, em detrimento das Reclamadas, quaisquer das alternativas previstas no mencionado artigo 18 do CDC.

A meu ver, a fim de confrontar as provas apresentadas pela 3ª Reclamada (fabricante) e demonstrar que o seu produto realmente apresentava algum defeito,
caberia à Reclamante ter apresentado um laudo pericial obtido junto à outra assistência técnica
,
ônus este do qual não se desincumbiu
(em patente descumprimento ao que dispõe o artigo 373, I, do CPC).

No que se refere à alegação inicial de que o produto teria sido devolvido com “avarias”, tenho que os registros fotográficos anexados à exordial, por si só, não se prestam a atribuir responsabilidade às Reclamadas.

Isso porque, segundo consta da reclamação formalizada junto ao PROCON (Id. 86876848), apesar de ter mencionado que o produto “enferruja”, não foi atribuída diretamente nenhuma responsabilidade à assistência técnica (
tanto é que a mesma sequer figura como Ré na reclamação administrativa
), o que, definitivamente, compromete a verossimilhança da explanação vestibular.

Portanto, não tendo sido apresentada nenhuma prova de que o produto apresentava vícios ou de que eventuais problemas não foram sanados no prazo de 30 dias, reitero que não há como compelir as Reclamadas a adotarem as providências do artigo 18 do CDC, o que, por consequência, compromete o acolhimento das pretensões de restituição dos valores pagos (dano material) ou ainda, do cancelamento da compra.

(...)

Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem como, considerando que as Ordens de Serviço apresentadas nos autos
demonstraram que o produto não apresentava defeitos e ainda, não tendo a Reclamante apresentado nenhum laudo técnico para confrontar as provas apresentadas pela fabricante,
este juízo entende que não há de se falar em qualquer indenização a título de danos morais
.

(...)" (grifei).

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque,
há comprovação de que a assistência técnica não verificou nenhum defeito em nenhuma das vezes que o produto foi encaminhado para reparo, bem como
a
reclamante não
trouxe aos autos qualquer laudo que comprove os defeitos alegados no produto,
impossibilitando a prestação do serviço pelas reclamadas, uma vez que
não procedeu ao cumprimento do disposto no art. 18, § 1º e incisos, do CDC.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE AUTORA LEVOU CELULAR COM DEFEITO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA. HOUVE A DEVOLUÇÃO DO APARELHO COM NOVO VÍCIO. ALEGA QUE LEVOU NOVAMENTE O PRODUTO A ASSISTÊNCIA. NEGATIVA DA RÉ DE REPARAR O VÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE NOVO VÍCIO NO APARELHO.
NEM JUNTOU OUTRO DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA.

INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTA NO ARTIGO 6º, VIII, CDC. FATO QUE POR SI SÓ NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DIREITO ALEGADO. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO DIREITO ARGUIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9099/95. Recurso desprovido. , decidem os Juízes integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos exatos termos deste voto.
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0012456-71.2014.8.16.0130/0 - Paranavaí - Rel.: Leo Henrique Furtado Araújo. Julgamento: 11.07.2016).

Destaquei.

Ademais, importante consignar que a própria autora afirmou que
não quis
mais consertar o aparelho
,
mesmo a assistência técnica tendo dito que não havia defeitos e estando disposta a verificar novamente o fogão, além de
não apresentar quaisquer provas sobre as alegadas avarias, impossibilitado a aferição da veracidade do seu relato.

Registre-se que faltam provas mínimas da ocorrência dos defeitos nos produtos, uma vez que não há laudo técnico que informem a ocorrência dos mesmos.

Logo, não havendo prova mínima de que os defeitos alegados ocorreram,

bem como
demonstração de ato ilícito por parte dos reclamados, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante
.

Por fim, ainda que invertido o ônus da prova, não há como se imputar aos reclamados o dever de produzir prova negativa.

Desse modo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022